Tribunal: TJSP
Processo: 1001729-39.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Apelação Cível. Ação Regressiva. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Danos elétricos em equipamentos. Pretensão deduzida por seguradora em face da companhia elétrica. Alegação de ter se sub-rogado nos direitos dos segurados. Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo da autora. Superveniência de acordo. Desistência do recurso. Inteligência do artigo 200, "caput", c.c. artigo 998,

Ementa:
Apelação Cível. Ação Regressiva. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Danos elétricos em equipamentos. Pretensão deduzida por seguradora em face da companhia elétrica. Alegação de ter se sub-rogado nos direitos dos segurados. Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo da autora. Superveniência de acordo. Desistência do recurso. Inteligência do artigo 200, "caput", c.c. artigo 998, "caput", do novo Código de Processo Civil. Perda do objeto. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001729-39.2020.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001729-39.2020.8.26.0068 -Voto no 19.340
2
Apelação Cível (Digital)
Processo no 1001729-39.2020.8.26.0068
Comarca: 2a Vara Cível Barueri
Apelante: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Apelada: Eletropaulo Metropolitana de Eletricidade de São Paulo
Voto no 19.340
Apelação Cível. Ação Regressiva. Ação regressiva de
ressarcimento de danos. Danos elétricos em equipamentos.
Pretensão deduzida por seguradora em face da companhia
elétrica. Alegação de ter se sub-rogado nos direitos dos
segurados. Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo da autora. Superveniência de acordo.
Desistência do recurso. Inteligência do artigo 200, “caput”, c.c.
artigo 998, “caput”, do novo Código de Processo Civil. Perda
do objeto. Recurso prejudicado.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença (fls. 174/177) que, em ação
regressiva de indenização, ajuizada por Porto Seguro Companhia
de Seguros Gerais em face de Eletropaulo Metropolitana de
Eletricidade de São Paulo, julgou improcedentes os pedidos, com
a condenação da autora ao pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 15% do
valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.
A autora, não conformada com a decisão,
apela (fls. 179/188).
Alega,
em
síntese,
que
a
relação
estabelecida entre a prestadora de serviços e o segurado é de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001729-39.2020.8.26.0068 -Voto no 19.340
3
consumo, sendo plenamente aplicável o regramento do CDC.
Assevera, no mais, ter comprovado nos
autos,
por
intermédio
de
laudos
técnicos
fornecidos por
especialistas, que a instabilidade na energia elétrica fornecida pela
ré acarretou a queima dos equipamentos eletroeletrônicos do
segurado. Assim sendo, tendo se desincumbido do fato constitutivo
de seu direito (art. 373, I, do CPC), entende que cabia à ré a prova
de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de seu direito (art.
373, II, do CPC).
Sustenta, no mais, que não se pode
condicionar a procedência da ação à realização de prova pericial
que não mais se faz possível, sendo certo que restou demonstrado
o nexo de causalidade entre as oscilações na corrente elétrica
fornecida pela ré e os danos havidos, em descumprimento do
quanto contido no art. 22 do CDC.
Afirma que o quanto decidido em sentença
destoa do entendimento desta Corte, que entende ser inexigível a
manutenção dos equipamentos danificados se houve rigorosa
avaliação técnica sobre os bens sinistrados. A documentação
exibida, portanto, não pode ser considerada unilateral.
Ressalta
que
a
responsabilidade
da
prestadora de energia elétrica é objetiva, sendo desnecessária a
comprovação de culpa, nos termos do art. 37, §6o, da CF, que exige
somente a demonstração do dano e do nexo causal e exime a
prestadora somente em caso de culpa exclusiva do consumidor ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001729-39.2020.8.26.0068 -Voto no 19.340
4
de terceiro (art. 14, § 3o, do CDC).
Requer, por fim, seja reformada a r.
sentença, com a condenação da ré ao pagamento da quantia de
R$2.643,14, atualizada desde a data do desembolso, além da
condenação ao pagamento das custas e despesas processuais,
além de honorários advocatícios arbitrados nos termos do art. 85,
§2o, do CPC.
Em contrarrazões (fls. 196/200), a ré postula
seja negado provimento ao recurso e mantida na íntegra a r.
sentença.
O recurso é tempestivo, foi preparado (fl.
189/191) e contra-arrazoado (fls. 196/200).
A apelação foi recebida em seus regulares
efeitos.
É o relatório.
Em primeiro lugar, observo que a advogada
da apelada substabeleceu, à fl. 205, poderes ao patrono
responsável pela juntada do pedido homologação de acordo de fls.
202/204, o Dr. Marcelo Valenzuela, que deve ser, também, anotado
como procurador de Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São
Paulo (atual ENEL Distribuição São Paulo).
No mais, as partes, em petição conjunta (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001729-39.2020.8.26.0068 -Voto no 19.340
5
202/204), assinada fisicamente pelo patrono da apelante, o Dr.
Sérgio Pinheiro Máximo de Souza (fl. 20), que possui poderes
expressos para transigir e desistir, e digitalmente assinada pelo Dr.
Marcelo Valenzuela, responsável pela juntada do documento aos
autos, vieram em juízo noticiar que se compuseram amigavelmente,
com operação de efeitos a partir do protocolo e com a finalidade
específica de pôr fim ao litígio.
Desta forma, caracterizada a desistência do
recurso, nos moldes do artigo 998, “caput”, do novo Código de
Processo Civil (“O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a
anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”),
resta prejudicado seu conhecimento, ficando delimitada a
controvérsia ao que constou decidido.
Cabe ao magistrado a quo deliberar sobre as
ulteriores questões apresentadas na petição de acordo.
Ante o exposto, por meu voto, em razão da
perda do objeto, julgo prejudicado o recurso, anotada a
desnecessidade de homologação da desistência do recurso, nos
termos do art. 200 do novo CPC.
Hélio Nogueira
Relator